Tribunal: STF
Processo: AI 124519
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-11-04
Data de publicação: 1988-11-04

Ementa:
- Recurso extraordinário. Incidencia  da  Emenda  Regimental
n. 2/1985. Inviavel o recurso extraordinário, por  não  presentes  os
pressupostos de sua admissibilidade.  Não  cabe  inovar,  quanto  aos
fundamentos do apelo extremo, ao  ensejo  do  agravo  de  instrumento
contra o despacho presidencial  que  não  o  admitiu,  ou  do  agravo
regimental. Agravo desprovido.